Tribunal: TJPA
Processo: 0809778-67.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6021 - Procedimentos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809778-67.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

IMPETRADO: SIMAO ROBISON OLIVEIRA JATENE, NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO FISCAL DE ICMS. DISCUSSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. IMPETRAÇÃO EXTINTA POR IMPUGNAR LEI EM TESE E POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO RELATOR PARA EXINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MONOCRATICAMENTE. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu o mandado de segurança por impugnar norma abstrata e demandar dilação probatória.

2. O mandado de segurança foi impetrado pelo Município Agravante contra ato alegadamente ilegal atribuído ao Governador do Estado do Pará e ao Secretário de Estado da Fazenda do Pará, consubstanciado na edição do Decreto estadual n. Decreto nº 2.164/2018, que alterou o cálculo do valor adicionado fiscal para repasse da receita de ICMS aos municípios paraenses anteriormente previsto no Decreto estadual n. 4.478/2001.

3. O Município alega, preliminarmente, que a decisão monocrática ora agravada teria usurpado competência do Tribunal Pleno. No mérito, sustenta que o Decreto impugnado é de efeitos concretos e que não haveria necessidade de dilação probatória na espécie.

4. Preliminar de incompetência da Relatora para decidir monocraticamente. O art. 10 da Lei n. 12.016/2009 autoriza que o Relator extinga a impetração, sem resolução de mérito, se não for caso de mandado de segurança. Também o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça autoriza o Relator, em processos de competência originária do Tribunal, a indeferir petições iniciais de plano e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido claramente incabível. Preliminar rejeitada.

5. Na espécie, não há impugnação de qualquer ato de efeito concreto das Autoridades apontadas como Coatoras, e sim o questionamento dos termos do art. 2º, inc. IV e V do Decreto n. 1.182/2014, que alterou a redação do Decreto estadual n. 4.478/2001 e do Decreto n. 1.589/2016, que dispõe sobre os índices de distribuição das parcelas do produto da arrecadação do ICMS para 2017.

6. A jurisprudência deste e de outros Tribunais de Justiça também é no sentido de que há a necessidade de dilação probatória para se questionar o cálculo do valor adicionado fiscal e a repartição do valor devido de ICMS aos municípios.

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno em mandado de segurança interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática por mim proferida, pela qual extingui o presente feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 19 da Lei n. 12.016/2009, por inexistência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita, restando prejudicado o agravo interno interposto contra o indeferimento da liminar.

Em decisão monocrática de 04/07/2019, extingui o feito sem julgamento de mérito, ao fundamento de que não cabe mandado de segurança contra lei em tese e que “
não há como avaliar a existência do direito à percepção de montante maior de participação do Impetrante na arrecadação do ICMS, tendo em vista o cálculo do valor adicional, sem a devida perícia contábil, especialmente porque isso implicaria a diminuição do repasse a outros município, o que também demandaria nova avaliação contábil
” (Id. 1908467).

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs o presente agravo interno.

O Município Agravante alega, preliminarmente, vício de competência da decisão agravada, afirmando ser o presente feito de competência do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, pelo que
“a relatora não poderia julgar, ainda que julgasse extinto sem resolução de mérito
” (Id. 2131511).

Sustenta, ainda, a não incidência da súmula 266 do STF, ao argumento de que
“a via mandamental mostra-se perfeitamente adequada, seja por impugnar o Decreto n. 1182/2014, que possui efeito concreto, seja para viabilizar como única forma de defesa processual a ser exercida por Chefe do Poder Executivo Municipal contra ato normativo estadual reputado inconstitucional, pela absoluta falta do instrumento adequado para o exercício do controle abstrato da validade constitucional
” (Id. 2131511).

Afirma que, com o advento da Emenda n. 60/2014 à Constituição do Estado do Pará, foi “
retirada a possibilidade de o Prefeito arguir a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual
”. Sustenta que essa Emenda seria inconstitucional, por violação aos princípios da Separação dos Poderes, do federalismo, da isonomia e da simetria constitucional (Id. 2131511).

Defende que o Decreto ora impugnado seria ato de efeito concreto e afirma que “o efeito concreto é justamente a alteração do critério de cálculo do valor Adicionado Fiscal, o qual já foi regulado pela Lei Complementar n. 63/90, em seu art. 3º, § 1º, I, quando define que o valor adicionado corresponderá para cada município “ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil” (Id. 2131511).

Argumenta que “
a definição do valor adicionado e os critérios para sua composição dizem respeito à matéria reservada à Lei Complementar”
e sustenta a
“impossibilidade de dedutibilidades de custos não previstos na referida lei federal”
(Id. 2131511).

Defende a desnecessidade de perícia e dilação probatória para comprovação do direito alegado, afirmando haver
“manifesto equívoco na compreensão jurídica da lide, eis que o Agravante pleiteou pela via estreita tão somente a aplicabilidade da Lei Complementar n. 63/90 para que a determinação dos índices Cota Parte sejam estabelecidos de forma a se manterem as disposições legais adotadas em consonância com a Constituição Federa e com a referida Lei Complementar Federal, desconsiderando-se, por serem abusivos e ilegais, os decretos e os atos normativos estaduais que se posicionaram em confronto com o vigente ordenamento jurídico
” (Id. 2131511).

Argumenta que
“não se trata de diminuição de repasse a outros municípios, como ventilado na decisão agravada, mas de pedido de restabelecimento do status quo ante, momento em que se aplicava a legislação e regulamentos estaduais em consonância com as normas constitucionais e complementar”
(Id. 2131511).

Ao final, pede que seja decretada a nulidade da decisão monocrática, por tratar-se de matéria a ser julgada exclusivamente pelo Pleno do Tribunal de Justiça; e que seja o presente agravo julgado procedente, para reformar a decisão monocrática, concedendo-se a segurança nos termos pleiteados na inicial (Id. 2131511).

Em contrarrazões ao agravo interno, o Estado do Pará afirma a inexistência de usurpação de competência do Tribunal Pleno, pois o art. 10, § 1º da Lei do Mandado de Segurança autoriza a extinção do feito por decisão monocrática do relator (Id.

3663169).

Rebate a alegação de que o Decreto atacado teria efeitos concretos e reitera a impossibilidade de dilação probatória nesta sede e colaciona julgados de outros Tribunais de Justiça no sentido da inviabilidade da discussão da matéria na via mandamental (Id.

3663169).

Ratifica as informações prestadas quanto ao mérito do mandado de segurança e, ao final, pede o desprovimento deste agravo interno (Id.

3663169).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I.

Preliminar de incompetência desta Relatora para negar seguimento ao feito.

De início, faz-se necessário analisar a preliminar de incompetência do relator para extinguir o feito, sem resolução de mérito, em juízo monocrático.

O art. 10 da Lei n. 12.016/2009 autoriza ao Relator que extinga o feito, sem resolução de mérito, se não for caso de mandado de segurança:

“Art. 10.

A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Não bastasse, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça também autoriza o Relator, em processos de competência originária do Tribunal, a indeferir petições iniciais de plano e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido claramente incabível, como na espécie, a saber:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

IX - indeferir de plano petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal;

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;”

Desse modo, tenho que não houve qualquer tipo de usurpação de competência do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal em razão da minha atuação monocrática no sentido de extinguir o feito, por ser incabível o mandado de segurança e ainda contrariar Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Assim, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

II.

Da inviabilidade de impugnação de lei em tese em sede de mandado de segurança. Incidência da súmula n. 266 do STF.

Em sua petição, o Agravante repisa os mesmos argumentos trazidos na inicial, que me fizeram concluir que este mandado de segurança não poderia prosperar por impugnar lei em tese.

Como se lê na própria petição do Município Agravante, toda a argumentação nela veiculada diz respeito à suposta inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 2º, inc. II do Decreto Estadual n. 1.182/2014, do Decreto estadual n. 1.589/2016 e das Instruções Normativas n. 026/2014; 09/2015 e 08/2015, cuja declaração de inconstitucionalidade inclusive constitui pedido (e não causa de pedir) da impetração.

É cediça a jurisprudência pátria no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese, nos termos do Enunciado de Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal: “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Nesse sentido:

“A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade
”. (MS 34.432 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 23/03/2017).

“
Como se sabe, o mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante. O referido meio processual não se presta a impugnar normas gerais e abstratas, como exposto na Súmula 266/STF, (...). A "lei em tese" a que se refere a súmula não é propriamente a lei em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que possuam caráter geral e abstrato (...).”
(MS 29.374 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 15/10/2014).

Conforme a precisa lição do eminente Ministro Celso de Mello, as
“normas em tese - assim entendidos os preceitos estatais qualificados em função do tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração - não se expõem ao controle jurisdicional pela via do mandado de segurança, cuja utilização deverá recair, unicamente, sobre os atos destinados a dar aplicação concreta ao que se contiver nas leis, em seus equivalentes constitucionais ou, como na espécie, em regramentos administrativos de conteúdo normativo”.
(MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJE 30/10/2014).

Na espécie, não há impugnação de qualquer ato de efeito concreto das Autoridades apontadas como Coatoras, e sim o questionamento dos termos do art. 2º, inc. IV e V do Decreto n. 1.182/2014, que alterou a redação do Decreto estadual n. 4.478/2001 e do Decreto n. 1.589/2016, que dispõe sobre os índices de distribuição das parcelas do produto da arrecadação do ICMS para 2017.

Tanto que, ao enumerar seus pedidos iniciais às fls. 25, o Agravante pleiteia a concessão da segurança para que: a) seja determinado às autoridades apontadas como coatoras que elaborem os cálculos do índice da cota parte do ICMS para o ano de 2016, com a estrita observância do art. 2º, VI, do Decreto n. 4.478/2001, referente ao uso das demonstrações financeiras da Vale S.A. com relação às vendas de minério de ferro, de modo a ensejar a correta apuração do valor adicionado pelo Município Impetrante; b) seja declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal e material do art. 5 º, V, do Decreto 4.478/2001, e do art. 2º, inc. IV e V do Decreto n. 1.182/2014, da cota parte do Município Impetrante, estabelecido no Decreto n. 1.589/2016 e, por arrastamento, da Instrução Normativa n. 026/2014, da Instrução Normativa n. 09/2015 e da Instrução Normativa n. 08/2016.

Os dispositivos impugnados são dotados de abstração, generalidade e impessoalidade, tanto que o Procurador-Geral de Justiça se manifesta pela inclusão na lide de todos os Municípios do Estado do Pará, os quais seriam impactados por qualquer decisão de mérito proferida neste mandado de segurança, que visa alterar os critérios de repasse do ICMS.

Evidente, portanto, que se cuida de impetração contra lei em tese, no sentido material, cujo controle jurisdicional não é possível pela via do mandado de segurança, pelo que não há de ser conhecida esta impetração.

Não bastasse, na petição deste Agravo Interno, o Município Agravante defende que
“a via mandamental mostra-se perfeitamente adequada, seja por impugnar o Decreto n. 1182/2014, que possui efeito concreto, seja para viabilizar como única forma de defesa processual a ser exercida por Chefe do Poder Executivo Municipal contra ato normativo estadual reputado inconstitucional, pela absoluta falta do instrumento adequado para o exercício do controle abstrato da validade constitucional”.

E passa a discorrer sobre a suposta inconstitucionalidade da Emenda n. 60/2014 à Constituição do Estado do Pará, que excluiu a possibilidade de o Prefeito ajuizar ação direta de inconstitucionalidade contra ato normativo estadual.

Ora, se o fundamento utilizado pelo Agravante é que o Prefeito foi excluído do rol de legitimados ativos para propor a Adin Estadual, isso não implica, automaticamente, a flexibilização dos pressupostos processuais do mandado de segurança.

O mandado de segurança constitui ação nobre, com pressupostos e condições da ação bem delimitados tanto pela legislação quanto pela jurisprudência.

Além do mais, o Prefeito sempre poderá ajuizar ação ordinária para alcançar a pretensão por ele almejada, o que não é desconhecido pelo Agravante, pois juntou aos autos cópia de petição inicial de “Ação Anulatória de ato administrativo” ajuizada pelo Município de Belém sobre a matéria.

III.

Da necessidade de dilação probatória para comprovação do direito alegado nesta Impetração

Ao contrário de que alega o Agravante, a matéria veiculada nesta Impetração não está demonstrada de plano, pois para se comprovar a violação ao seu direito em razão do cálculo do índice do valor adicionado de ICMS, seria necessária análise contábil dos valores apresentados de vendas de minério de ferro naquele Município, a partir dos demonstrativos apresentados pela empresa Vale S.A., conforme argumenta o próprio Agravante.

Ora, o direito cuja proteção se pretende na via especial do mandado de segurança deve ser revestido de liquidez e certeza e demonstrado de plano, pelo que não se admite qualquer dilação probatória para sua verificação.

Na espécie, não há como se estabelecer um juízo pela existência ou inexistência do direito do Agravante/Impetrante à percepção de valor diverso na participação da arrecadação do ICMS sem a análise diferida dos valores apurados pela Secretaria da Fazenda do Estado na composição do novo índice, a partir dos demonstrativos financeiros apresentados pela empresa mineradora.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E ABUSIVO. DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

I - O Mandado de Segurança, entre outros requisitos, exige a prova pré-constituída do ato praticado pela autoridade apontada como coatora, ato esse que possa implicar violação de direito líquido e certo da parte impetrante. Ademais, a prova da existência do ato ilegal e abusivo deve ser demonstrada de plano, pois não se admite dilação probatória na ação mandamental.

II - A simples alegação de ilegalidade, sem demonstração de qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, enseja o não reconhecimento do direito líquido e certo, pela ausência de prova pré-constituída. I, IV e V. Omissis (AgRg no MS 17713/DF; Min. Regina Helena Costa; S1 - Primeira Seção; j. em 24/05/2017; p. DJe 30/05/2017, grifos nossos).

E

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA DE TODO O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.

(...)

3. O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados. 1, 2 e 4. Omissis. (RMS 53850/CE; Min. Herman Benjamin; T2 - Segunda Turma; j. em 18/05/2017; p. DJe 20/06/2017).

No que diz respeito especificamente à pretensão do Agravante, a jurisprudência deste e de outros Tribunais de Justiça também é no sentido de que há a necessidade de dilação probatória para se questionar o cálculo do valor adicionado fiscal e a repartição do valor devido de ICMS aos municípios, a saber:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. ERRO DE CÁLCULO. VALOR REPASSADO A MENOR PARA O IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. RECURSO DESPROVIDO. 1 O mandado de segurança exige prova pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido e certo, de modo que a dilação probatória mostra-se incompatível com a natureza dessa ação constitucional. 2. Mandado de Segurança extinto sem resolução de mérito” (MANDADO DE SEGURANÇA.º 0067733-94.2015.814.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, Câmaras Cíveis Reunidas, DJ 29/06/2016).

E

“MANDADO DE SEGURANÇA, PORTARIA SEF N. 074/2006. VALOR ADICIONADO FISCAL. REPARTIÇÃO DO ICMS. ALEGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO MANEJO DO WRIT OF MANDAMUS. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, POR PREJUDICADOS.

“Tendo em vista que a verificação da legalidade ou legalidade dos critérios adotados na apuração do valor adicionado para fixação do índice de participação do município na arrecadação do ICMS exige dilação probatória, incabível na via estreita do mandado de segurança, segundo tem decidido esta Corte em casos semelhantes, a extinção do processo é medida que se impõe (Mandado de Segurança n. 88.073264-8, da Capital, rel. Des. Volnei Carlin)’ (MS n. 1998.004070-1, da Capital, Rel. Des. Vanderlei Romer, j. em 12/2/2003). (Destaque não constante do original)” (Mandado de Segurança n. 2007.006584-9, da Capital, Relator: Des. Cesar Abreu, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 14/05/2008).

“Não se presta o mandado de segurança para a defesa de direito que não seja líquido e certo (CR, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º) – assim entendido aquele ‘que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante’ (Hely Lopes Meirelles). Não há direito líquido e certo com fundamento na analogia e na equidade. Todavia, tem proteção em sede de mandado de segurança também ‘direito que resulta, não da letra da lei, mas do seu espírito’ (Milton Flaks).” (Mandado de Segurança n. 2009.026876-4, da Capital, Relator: Des. Newton Trisotto, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 09/12/2009).” (TJSC, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 2006.048612-9, da Capital, rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 08-07-2015).

E, ainda:

“MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA - REJEIÇÃO - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - REJEIÇÃO - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS - ICMS - REVISÃO DOS ÍNDICES DE REPASSE DO FPM -NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DE MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE - ORDEM DENEGADA. Não há que falar em decadência se o MANDADO de SEGURANÇA foi interposto dentro dos 120 dias contados da publicação do ato administrativo tido como lesivo aos interesses do impetrante. Prejudicial rejeitada. Não sendo pretensão do impetrante questionar a lei ou ato normativo em tese, mas tão-somente a correção do ato administrativo considerado lesivo aos seus interesses, não há porque falar em inadequação da via mandamental eleita. Revela-se descabido o litisconsórcio passivo necessário quando não suficientemente demonstrada a possibilidade de lesão a direito daqueles indicados para compor a relação processual passiva, com a decisão de mérito que vier a ser proferida. A alegação de erro na formação do índice de repasse da quota de PARTICIPAÇÃO do município na arrecadação do ICMS, ao fundamento de haver a autoridade fazendária tomado como base dados irreais, por obedecer a uma complexa engenharia político-econômica, impõe a necessidade de dilação probatória, inclusive com recurso à PROVA pericial, o que é de todo descabido em sede de MANDADO de SEGURANÇA, o qual não admite cognição exauriente. Direito líquido e certo inexistente, no caso. SEGURANÇA denegada”. (Mandado de Segurança n. 0014011-47.2006.8.11.0000, Rel. Des. Elinaldo Veloso Gomes, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, Publicado no DJE 03/12/2009).

Na esteira dos precedentes acima transcritos, não há como avaliar a existência do direito à percepção de montante maior de participação do Agravante na arrecadação do ICMS, tendo em vista o cálculo do valor adicionado, sem a devida perícia contábil, especialmente porque isso implicaria a diminuição do repasse a outros municípios, o que também demandaria nova avaliação contábil.

Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DESTE AGRAVO INTERNO, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática ora agravada.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2021